Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712571-92.2020.8.07.0000 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA RECORRIDOS: HÉLIO CÉSAR NOGUEIRA, ADÃO FERNANDES DE MAGALHÃES, ITAÚ UNIBANCO S.A., SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). 3. Comprovados, ainda que parcialmente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. As recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 585, inciso II, e 995, ambos do Código de Processo Civil, porque, não estando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, e tampouco que suas não inclusões no polo passivo irão gerar risco de grave dano, deve ser cassado o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT. Em contrarrazões, ITAÚ UNIBANCO S/A. requer no ID 26484942 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB/DF 43.124-A). Já HÉLIO CÉSAR NOGUEIRA E OUTROS postulam no ID 25875294 – Pág. 1 a adoção de providência idêntica em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 585, inciso II, e 995, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o colegiado, ao manter a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fez as seguintes ponderações no ID 24866582 – Págs. 5/6, verbis: (...) Observa-se que os elementos probatórios produzidos unilateralmente pela recorrente são suficientes para que as sociedades empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda sejam, ao menos momentaneamente, mantidas no polo passivo da relação jurídica processual. Convém ressaltar que o adquirente do estabelecimento empresarial é responsável solidário pelos débitos do devedor primitivo, nos moldes do art. 1146 do Código Civil, cuja interpretação, na hipótese, deve ser conjugada com o art. 789 do Código de Processo Civil. Portanto, caso seja reconhecida efetivamente a ocorrência do trespasse, os adquirentes deverão ser considerados devedores em relação ao crédito constituído por meio do título que é objeto da presente ação de execução. Isso porque, convém destacar, o trespasse transfere os ativos e os passivos vinculados ao estabelecimento empresarial, desde que regularmente contabilizados (art. 1146 do Código Civil). Diante desse contexto, a prudência aconselha a manutenção das sociedades empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda no polo passivo da relação jurídica processual. Além disso, as recorridas ainda poderão suscitar eventual ilegitimidade passiva, situação que reforça a desnecessidade de exclusão imediata de ambas do polo passivo da relação jurídica processual. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso regular do processo poderá resultar na indevida exclusão das já mencionadas rés da relação jurídica processual, situação que, ao menos momentaneamente, pode dificultar a satisfação da pretensão ora exercida pela instituição financeira. Por essa razão, mostra-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Igualmente não deve transitar a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Determino que as futuras publicações dirigidas a ITAÚ UNIBANCO S/A. e a HÉLIO CÉSAR NOGUEIRA E OUTROS sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB/DF 43.124-A) e BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015